Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703741-37.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO LACERDA RODRIGUES, JESSICA JENNER CAVALCANTE DE MOURA RECORRIDO: SELMA GONCALVES RANGEL DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam a realização de acordo, assinada pelo advogado do recorrente e assinada pelo advogado da recorrida, ambos com poderes para transigir (ids. 77093039, 75180945 e 75181061). O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). Não obstante já tenha sido julgado o recurso inominado, ainda permanece a competência desta instância recursal, pois possível a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão. Desta forma, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, por ser o direito em discussão é patrimonial e disponível e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" c/c art. 932, I, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente vencido, conforme fixado no acórdão em id. 76745030. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora